Tribunal: CARF
Processo: 16682.904830/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904830/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.434 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
ARGUMENTO RECURSAL JÁ RECONHECIDO E CONCEDIDO PELA
DRJ. FALTA DE OBJETO DO PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Sendo o argumento recursal reconhecido e concedido pela DRJ, falta-lhe
objeto do pedido e causa de pedir, o que caracteriza fundamento para não
conhecimento da parte do Recurso que trata da respectiva pretensão.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
ENTENDIMENTO DO STJ.
De acordo com a jurisprudência do STJ, pacificou-se o entendimento naquele
Tribunal que a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, não se aplica
à compensação.
ESTIMATIVAS. MULTA MORATÓRIA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
APLICAÇÃO.
É cabível a multa moratória sobre estimativas, uma vez que estas apresentam
certeza e liquidez, bem como as demais características para a aplicação do art.
61 da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904830/2013-49
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 91-116 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-60.195, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 73-79), em sessão realizada na
data de 30 de agosto de 2017, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 5-9 e docs. anexos), de forma
a reconhecer parte do direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 74-75.

Trata o processo de Declaração de Compensação número
11375.75423.230609.1.3.03-4627, de crédito de saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2006, no valor original de R$ 5.148.648,17.
2.
Conforme Despacho Decisório emitido pela Demac/Rio de Janeiro, em
07/02/2014, à fl. 55, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação.
3.
Cientificada da decisão em 14/04/2014, conforme AR de fl. 59, em
13/05/2014, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 05/09, que
se resume a seguir:
DOS FATOS
a.
Trata-se da transmissão de Declaração de Compensação eletrônica -
DCOMP n° 11375.75423.230609.1.3.03-4627 (processo n° 16682.904830/2013- 49),
realizada em 23 de junho de 2009, referente aos débitos já mencionados.
b.
Ocorre que, transcorrido quase 5 (cinco) anos sem que a referida DCOMP
fosse analisada, a peticionária foi surpreendida pelo Despacho Decisório ora combatido,
face a não homologação dessa compensação em decorrência do não reconhecimento do
crédito original na sua totalidade.
c.
Conforme verifica-se no processo em comento a sociedade vem apurando
saldo credor de IRPJ em decorrência das retenções realizadas pelas fontes pagadoras,
em especial, a Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.
d.
Em análise do referido despacho verifica-se que as autoridades fiscais
deduziram "em duplicidade" a CSLL devido no valor de R$ 1.457.986,10, resultando
numa redução INDEVIDA do saldo negativo pleiteado para R$ 3.690.662,07 e não
aquele demonstrado na DCOMP e na própria DIPJ/2007 em comento cujo valor é de R$
5.148.648,17.
e.
Adicionalmente a dedução indevida compensaram integralmente o crédito
fiscal com os débitos declarados pela sociedade acrescidos "indevidamente" por Multas
de Mora e Juros Selíc,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

f.
Diante do exposto, a sociedade vem esclarecer, com relação a Multa
cobrada, que deixou de aplicá-la em função do princípio da Denúncia Espontânea,
disposto no Artigo 138 do Código Tributário Nacional e em reiteradas decisões do
Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca da matéria.
g.
É sabido que o descumprimento de obrigação principal impõe além do
pagamento do tributo não pago, e do pagamento dos juros e da correção monetária, a
inflição de uma multa, comumente chamada moratória ou de revalidação e que o
descumprimento de obrigação acessória acarreta tão-somente a imposição de uma multa
disciplinar, usualmente conhecida pelo apelido de "isolada". Assim, pouco importa ser a
multa isolada ou de mora. A denúncia espontânea opera contra as duas. (Sacha Calmon
Navarro Coelho, Teoria e Prática das Multas Tributárias -Infrações Tributárias Sanções
Tributarias, 2a Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2001.)
h.
Com efeito, a decisão acima reflete a total harmonia com o que vinha
decidindo o STJ sobre o tema. Se ainda não houve a constituição do crédito tributário,
tendo em vista a falta da declaração prévia pelo contribuinte, em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, tem-se configurada a denúncia espontânea pela
confissão da dívida acompanhada do seu pagamento integral, anteriormente a qualquer
ação fiscalizatória ou processo administrativo.
i.
Cabe lembrar que não houve até a transmissão da referida DCCOMP
qualquer apresentação de declaração relacionada aos débitos em questão, cujos valores
estão sendo cobrados através do processo de cobrança n° 16682-904.919/2013-13.
j.
Adicionalmente, tratando-se de recolhimentos por estimativa, a falta de
recolhimento também não ensejaria a aplicação de Multa haja vista reiteradas decisões
inclusive no próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
k.
Com relação aos Juros cobrados, a sociedade vem esclarecer que o Saldo
Negativo de CSLL também não foi atualizado com os Juros Selic de forma que o seu
efeito torna-se nulo para fins da presente compensação, ou seja, todos os juros ora em
discussão seriam também compensados com os juros ativos do crédito ora homologado.
DO PEDIDO
l.
Pelo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório fundamentado pelo não reconhecimento do crédito original em função de
dedução em duplicidade da CSLL devido apurado na DIPJ/2007 do ano-calendário de
2006, requer que seja acolhida a presente Manifestação de inconformidade para
reconhecer o crédito, tomando como base os Créditos nela demonstrados.
m.
Relação dos documentos em anexo: 1) Alteração Contratual; 2) Cópia
autenticada da Procuração; 3) Cópia autenticada da identidade do procurador.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 73).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS INFORMADAS
A MENOR NO PERD/COMP. QUITAÇÃO.
Reforma-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, de
crédito de saldo negativo de CSLL, quando o contribuinte informa estimativas a menor
no Per/Dcomp, as quais encontram-se extintas.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO CONSUMIDO POR
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO NA
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, com
consumo de crédito pela multa gerada pela apresentação da Dcomp em data posterior à
do vencimento do débito, sendo improcedente a alegação de denúncia espontânea, a
qual não se aplica a compensações.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o despacho decisório mereceu ser
reformado, uma vez que na DCOMP, a Contribuinte informou apenas as estimativas de “agosto
(R$ 190.025,01) e setembro (R$ 577.642,16)” (fl. 76), cuja soma foi de R$ 767.667,17.
Contudo, a Interessada apurou estimativas em outros meses, totalizando R$ 2.225.653,28, sendo
“oferecidas à compensação no mesmo Per/Dcomp n° 10643.99311.230609.1.3.03-7606.”. A
DRJ constatou ainda que esta DCOMP foi retificada pela DCOMP no
41003.28218.080813.1.7.03-9805 (Processo no 16682.721332/2013- 62). Neste último processo
foram extintos os débitos de estimativas de 2006 por compensação. Assim, ainda que a
Impugnante tenha informado estimativas a menor, na DCOMP, devem ser reconhecidas a
totalidade das estimativas quitadas. Assim, o valor adicional do crédito a ser reconhecido é de
R$ 1.457.986,10, totalizando R$ 5.148.648,17, nos seguintes termos (fl. 78):

5. Quanto à denúncia espontânea, o art. 138 do CTN impõe como condição ao
benefício, o pagamento devido e dos juros de mora. Como compensação não se equipara ao
pagamento, então não se deve aplicar o referido artigo na compensação.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 73):
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reformar o
despacho decisório, e reconhecer o crédito no valor de R$ 5.148.648,17.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma: a) descabimento de glosa das estimativas de IRPJ e CSLL
cobradas em PER/DCOMP. Alega que “parte do crédito decorrente do saldo negativo
apresentado pela Recorrente foi parcialmente glosado pela autoridade fiscal em razão da
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

aplicação da multa moratória reduzir os montantes dos créditos no momento da homologação das
compensações.” (fl. 94). Não cabe à Autoridade fiscal efetuar a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada, uma vez que a Recorrente será obrigada a pagar em duplicidade.
Cita jurisprudência do CARF, que trata de crédito proveniente de compensação não homologada
de estimativas, e Solução de Consulta Interna, parecer PGFN/CAT/no 88/2014, bem como o
Parecer PGFN/CAT no 1658/2011. Cita ainda a Súmula 82 do CARF. Faz-se necessária a
reunião do presente feito junto a outros processos, mediante a composição de todos os valores,
sem as multas moratórias e com os juros Selic; b) é devida a aplicação da denúncia espontânea
nos casos de compensação, com a consequente supressão da multa de mora. A apresentação de
declaração se caracteriza como denúncia espontânea. Cita o Recurso Especial no 1.149.022/SP,
do STJ, dentre outros. Afirma que sempre transmite suas DCOMPs antes das DCTFs. Cita que o
REsp no 1.122.131/SC fundamenta que a compensação não se distingue do pagamento. Cita
ainda jurisprudência do CARF, o art. 66 da Lei 8.383/91 e o art. 74, § 2o da Lei 9.430/96; c)
inaplicabilidade da multa de mora no caso de recolhimento ou compensação das estimativas em
atraso. As estimativas são antecipações do IRPJ e da CSLL, assim, somente depois de encerrado
o ano-calendário objeto das antecipações é que há a apuração dos tributos, tornando-os líquidos e
certos. Sem possuir caráter definitivo até o final do ano, o fato gerador do imposto somente
ocorre no final do ano, por isto não há ocorrência efetiva de obrigação tributária. Não sendo
possível sua exigência, não se pode exigir multa. Ao final requer o acolhimento do Recurso, para
que haja a reunião dos processos que têm relação com o crédito, de forma que haja sua
composição sem as multas moratórias e com juros SELIC sobre o crédito original. Feita a
comprovação do crédito, seja provido o Recurso, para que sejam homologadas as compensações,
sem a incidência das multas aplicadas indevidamente.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 87 – 02/08/18), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 89 – 30/08/18), conclui-se que este é tempestivo.
11. Sobre a admissibilidade, há de se fazer exame mais acurado. Um dos
argumentos da Recorrente é que as estimativas compensadas e não homologadas em outros
processos não poderiam ser glosadas, ou seja, deveriam ser levadas em conta para o cômputo do
saldo negativo usado na compensação objeto deste Processo. A Contribuinte tem fundamento em
seu pedido, inclusive com base em dispositivo sumular do CARF, a Súmula n° 177, que prevê
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

que “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”. Ocorre que ao analisar os Autos, percebe-se que todo o crédito indicado na
DCOMP, no montante de R$ 4.380.981,00 proveniente de retenção na fonte (fls. 45 e 55) e de
R$ 767.667,17 proveniente de estimativas compensadas (fls. 46 e 55), totalizando R$
5.148.648,17, foi reconhecido pela DRJ, à fl. 73.

12. Assim, pelo fato do direito já ter sido reconhecido e concedido, falta objeto
do pedido e causa de pedir nesta argumentação recursal, o que caracteriza fundamento para não
conhecimento desta parte do Recurso.
13. No mesmo tópico recursal, a Interessada alega que “parte do crédito
decorrente do saldo negativo apresentado pela Recorrente foi parcialmente glosado pela
autoridade fiscal em razão da aplicação da multa moratória reduzir os montantes dos créditos no
momento da homologação das compensações.”. Nesta passagem, não fica claro se a Requerente
estava se referindo exclusivamente às estimativas apontadas na DCOMP, as quais foram
confirmadas no DD (fl. 55), ou se estava a se referir às outras estimativas reconhecidas pela DRJ,
na tabela do parágrafo 8 do Acórdão recorrido (fl. 76), inclusive, porque a própria Contribuinte
apresenta lista de processos em que intenta homologar a compensação de estimativas.
14. Entende-se, com isto, que todas as estimativas estariam inseridas na alegação.
Assim sendo, não deve ser conhecida a parte da argumentação que trata sobre compensação de
estimativas e respectivas multas objetos de outros processos, uma vez que falta competência a
este Relator e a esta Turma para efetuar o referido exame, a menos que eventualmente os
processos indicados venham pelos trâmites previstos parar com um dos membros do colegiado.
A análise do questionamento da multa de mora incidente sobre a compensação objeto destes
Autos, bem como o requerimento sobre a reunião dos Processos que tratam da compensação de
estimativas serão feitas a seguir.

IV. Reunião dos processos que tratam do crédito
15. Requer a Requerente a reunião dos processos relacionados ao crédito, de
forma que possa ser mais fácil a apreciação dele.
16. Não se vislumbra necessidade de reunião dos processos, pois o crédito já foi
reconhecido em sua integralidade, permanecendo apenas discussão relativa à multa. Ressalta-se
que a Selic é aplicável tanto ao crédito quanto ao débito, proporcionalmente.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

V. Denúncia espontânea e compensação
17. Em seu Recurso, a Recorrente alega que é aplicável a denúncia espontânea no
seu caso, isto porque teria apresentado a compensação antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, bem com, antes das DCTFs. Cita o Recurso Especial
no 1.149.022/SP, do STJ, dentre outros. Cita que o REsp no 1.122.131/SC fundamenta que a
compensação não se distingue do pagamento. Cita ainda jurisprudência do CARF, o art. 66 da
Lei 8.383/91 e o art. 74, § 2o da Lei 9.430/96.
18. Este Relator já defendeu em outros processos a posição que aplica a denúncia
espontânea à compensação, contudo, o STJ, ainda que já tenha decidido a favor deste
entendimento, pacificou o entendimento de que a denúncia espontânea não se aplica à esta
modalidade de extinção do crédito tributário, no caso, à compensação. Tal afirmação pode ser
vista em diversas decisões mais recentes.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 138 DO CTN. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos,
entendeu que, nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do
débito.
2. Na hipótese dos autos, o colegiado regional reconheceu que não foram
cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do art. 138 do CTN, pois o
contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do instituto da
denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação.
3. Ainda que seja viável a compensação tributária postulada, a extinção do
crédito tributário ficaria condicionada à ulterior homologação pelo fisco,
motivo pelo qual não há falar em pagamento integral, antes de iniciado
qualquer procedimento fiscal, condição indispensável para a caracterização do
benefício concedido pelo art. 138 do CTN. A propósito, citam-se os seguintes
julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 30/11/2020; AgInt no AREsp
1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.
4. Ademais, consoante orientação firmada por ambas as turmas integrantes da
Seção de Direito Público do STJ, rever o entendimento do Tribunal de origem,
que, ao afastar o cabimento da denúncia espontânea, assentou a ausência de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

comprovação do pagamento integral dos tributos em atraso, porque
dependente de posterior homologação, pelo fisco, de pedido de compensação
formulado pela contribuinte, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente:
AgInt no AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.
5. Agravo interno da contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.197.301/ES, relator Ministro Manoel
Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
6/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (destaque não consta no original)

TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Ainda que tenha havido,
anteriormente à DCTF retificadora, envio de pedido de formalização de denúncia
espontânea envolvendo apenas parte dos tributos, o C. STJ, em casos análogos,
entendeu pela aplicabilidade do instituto previsto no art. 138 do CTN quando
inexiste prévia providência do Fisco em apurar eventual saldo complementar,
visto que ele só tomou ciência da existência de créditos pendentes quando da
realização do pagamento em envio da DCTF retificadora (...).
Ademais, a compensação como meio de extinção do tributo, como no caso dos
autos, não constitui impedimento à denúncia espontânea" (fls. 1.187-1.188, e-
STJ).
2. Tal entendimento diverge da orientação do STJ segundo a qual não se aplica
o benefício da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.12.2020; AgInt no
AREsp 1.270.551/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
30.11.2020; REsp 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe 13.12.2017; AgInt no REsp 1.720.601/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 7.6.2019.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.941.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (destaque não consta no
original)

19. Ainda que se entenda que há fundamentos que justifiquem a aplicação do
previsto no art. 138 do CTN à compensação, deve-se submeter ao entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça. Assim, não cabe a denúncia espontânea no caso, por se trata de
declaração de compensação.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904830/2013-49

VI. Multa moratória e estimativas
20. Alega a Requerente que a multa de mora no caso de recolhimento ou
compensação das estimativas em atraso é inaplicável. As estimativas são antecipações do IRPJ e
da CSLL, assim, somente depois de encerrado o ano-calendário objeto das antecipações é que há
a apuração dos tributos, tornando-os líquidos e certos. Cita jurisprudência do CARF.
21. O fundamento normativo para as estimativas está nos arts. 2o, 3° e 6o da Lei
9.430/96. Já o fundamento para a multa de mora está no art. 61 da mesma Lei. O art. 6o dispõe
que o imposto devido e apurado na forma do art. 2o, portanto, mensal por meio de base de
cálculo estimada, deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente. Com base neste
artigo, por mais que a base de cálculo ainda não tenha sido definitivamente formada, há um
recorte temporal com todos os critérios e elementos necessários à formação da base de cálculo, o
que permitiria que houvesse certeza e liquidez em relação ao valor a ser pago. Havendo tal
certeza e liquidez e obrigatoriedade no recolhimento, entende-se estar perante uma obrigação de
natureza tributária. Uma vez que o art. 61 da Lei 9.430/96 prevê que sobre débitos não pagos
previstos na legislação específica serão acrescidos de multa de mora, não se entende que o
argumento da Recorrente é suficiente para afastar a incidência da referida multa.
22. Assim, não deve a pretensão por este argumento ter procedência.

VII. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ
pelos fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 304
DF CARF MF
Original